Tribunal: TJDFT
Processo: 0756876-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPRONÚNCIA QUANTO AOS CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente desde 10/12/2024, em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, diante da apreensão de aproximadamente 483,8 kg de maconha.
2. A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo emprego de armamento pesado, organização prévia e sofisticação do modus operandi, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida. Além disso, a segregação cautelar foi reanalisada por mais quatro vezes ao longo do curso processual.
3. Os elementos coligidos nos autos, como a prisão em flagrante, a apreensão da droga e os relatos dos policiais, evidenciam a materialidade delitiva e os indícios de autoria, preenchendo o requisito do fumus comissi delicti.
4. A prisão preventiva mostra-se necessária à garantia da ordem pública, ante a probabilidade concreta de reiteração delitiva, considerando o envolvimento dos pacientes em múltiplos delitos graves no mesmo contexto fático.
5. As condições pessoais favoráveis dos pacientes não se mostram suficientes para afastar a segregação cautelar, diante da contundência dos elementos de periculosidade revelados nos autos.
6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que o feito apresenta elevada complexidade, multiplicidade de réus e pluralidade de crimes, circunstâncias que justificam a maior dilação processual. Ademais, não se verifica inércia do juízo processante.
7. A decisão que revisou a legalidade da prisão preventiva nos termos do art. 316 do CPP foi proferida recentemente (04/11/2025), reiterando os fundamentos anteriores e afastando a ocorrência de constrangimento ilegal.
8. Ordem conhecida e denegada.